Tribunal: STF
Processo: RE 1395907
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Vigésima Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 8, p. 1): 



    “Apelação Cível. Mandado de segurança. Direito administrativo. Concurso público de Admissão ao Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Reprovação em exame social admissional e eliminação do referido concurso, tendo em vista a presença de 4 (quatro) ocorrências policiais em nome do impetrante como autor de crimes de lesão corporal. Sentença de denegação da segurança. Inconformismo do impetrante. Ato administrativo de exclusão do apelante que não importa em violação ao princípio da presunção de inocência, mas, sim, cumprimento à regra editalícia de boa conduta social e da ausência de prática de atos incompatíveis com o que se espera de um policial militar. Ausência de direito líquido e certo. Precedentes desta Corte de Justiça. Sentença mantida. Negado provimento ao recurso.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LVII, XLVII, b, e 37, caput, da Constituição da República, bem como ao decidido no julgamento do Tema 22 de RG. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 18, p. 5):



    “ (...) o v. acórdão da Vigésima Terceira Cível do TJRJ diverge do disposto no art. 5º, LVII, XLVII, “b”, e no art. 37, caput, ambos da Constituição Federal de 1988 que tratam sobre o Princípio da Presunção de Inocência e da Legalidade, ferindo, portanto, a razoabilidade, bem como o Princípio da Dignidade da Pessoal Humana, posto que, em que pese o Recorrente ter figurado em registros de ocorrência policial, estes não são capazes de indicar que o Recorrente não possui idoneidade para assumir o cargo de Segurança Pública, uma vez que não passaram de desentendimento entre irmãos ocorridos há cerca de dez anos, sendo que nos fatos envolvendo seu vizinho, era menor de idade, devendo ser constado que foram feitos unilateralmente pelas supostas vítimas e posteriormente foram arquivados por faltar os pressupostos legais para a ação penal, na forma do art. 395, II e III (fls. 51/82)”.



    A Terceira Vice-Presidência do TJRJ determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação, à luz do Tema 22 da sistemática de repercussão geral (eDOC 13).



    A Câmara Julgadora houve por bem manter incólume o acórdão vergastado. O acórdão restou assim ementado (eDOC 14):



    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. REPROVAÇÃO EM EXAME SOCIAL ADMISSIONAL E ELIMINAÇÃO DO REFERIDO CONCURSO, TENDO EM VISTA A PRESENÇA DE 4 (QUATRO) OCORRÊNCIAS POLICIAIS EM NOME DO IMPETRANTE COMO AUTOR DE CRIMES DE LESÃO CORPORAL. SENTENÇA DE DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. APELAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DO IMPETRANTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO ADMITIDO. RETORNO DOS AUTOS À CÂMARA PARA REEXAME. 1. ANÁLISE DE ADEQUAÇÃO DO JULGADO À TESE FIXADA NO TEMA N° 22 DO STF (“SEM PREVISÃO CONSTITUCIONALMENTE ADEQUADA E INSTITUÍDA POR LEI, NÃO É LEGÍTIMA A CLÁUSULA DE EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO QUE RESTRINJA A PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO PELO SIMPLES FATO DE RESPONDER A INQUÉRITO OU AÇÃO PENAL”). 2. EM QUE PESE A TESE FIRMADA, O PRÓPRIO STF, NO REFERIDO JULGAMENTO, RESSALVOU QUE É ADMITIDA A INSTITUIÇÃO DE REGRAS MAIS RIGOROSAS PARA CARGOS DA SEGURANÇA PÚBLICA. 3. NÃO SE CONFUNDEM A EXISTÊNCIA OU NÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS COM A PRÁTICA DE ATOS INCOMPATÍVEIS COM O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE POLICIAL, ATIVIDADE PARA CUJA SELEÇÃO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DEVE SER ABSOLUTAMENTE RIGOROSA. 4. ACÓRDÃO QUE NÃO CONTRARIA O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA, TAMPOUCO A JURISPRUDÊNCIA DA SUPREMA CORTE NO RE 560.900. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.”



    A Terceira Vice-Presidência admitiu o recurso (eDOC 15).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação merece prosperar. 



    Verifica-se que o Tribunal de origem, ao negar provimento à apelação, assim asseverou (eDOC 8, pp. 6/8): 



    “Da análise dos autos, observa-se que o autor foi reprovado no exame social e documental, após ter sido constatado que o mesmo possuía 4 (quatro) registros de ocorrência em seu nome, todos como autor de lesão corporal. Index 48. 



    Note-se que o concurso público tem por escopo a seleção dos melhores candidatos para investidura no curso de formação de soldado da PMERJ, que busca implementar tal finalidade, efetuando seleção criteriosa daqueles que vão desempenhar função de extrema responsabilidade, observados os princípios da moralidade e legalidade. 



    O exame social para admissão ao cargo de soldado da Polícia Militar tem previsão legal. Está inserido no art. 11 L. Est. 443/81: “Art. 11 - Para a matrícula nos estabelecimentos de ensino policial-militar destinados à formação de oficiais, de graduados e de soldados, além das condições relativas à nacionalidade, idade, aptidão intelectual, capacidade física e mental e idoneidade moral, é necessário que o candidato não exerça, nem tenha exercido, atividades prejudiciais ou perigosas à Segurança Nacional”.



     Como se vê, a investigação social é parte do certame, com previsão no edital, de forma que tal pesquisa não se restringe à análise da vida pregressa quanto à possível prática, em tese, de infrações criminais, mas, também, à conduta social, a fim de se verificar o padrão de comportamento do candidato, que deve ser compatível com a função a ser desempenhada.



     De outro lado, exige-se dos candidatos idoneidade moral, sendo certo que o exame social é o meio válido para comprová-la.



     Registre-se que não se confundem a existência ou não de antecedentes criminais com a prática de atos incompatíveis com o exercício da atividade policial, atividade para cuja seleção a Administração Pública deve ser absolutamente rigorosa. 



    Assim, a questão não se prende à compatibilidade do ato administrativo impugnado com o princípio constitucional da presunção de inocência. Não se nega que o apelante seja primário. O que a Administração afirmou é que o apelante não ostenta boa conduta social e praticou atos incompatíveis com a integridade, honestidade, honradez e justiça que é lícito exigir-se de um policial militar. Não há, portanto, qualquer violação à tese fixada no RE nº. 560.900/DF, pois o ato administrativo atacado valeu-se de razoabilidade e proporcionalidade ao eliminar o apelante do certame. Ademais, cumpre salientar que a avaliação desses exames sociais se caracteriza pela presença de discricionariedade da Administração Pública, cabendo ao examinador decidir, sopesando os critérios de conveniência e oportunidade, à luz das regras previstas no respectivo edital, pela habilitação, ou não, do candidato ao provimento do cargo público. Dessa forma, por se tratar de ato administrativo discricionário, o Poder Judiciário, no exercício da função jurisdicional, deve se limitar ao controle de legalidade do aludido ato, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes.”



    Verifica-se que os fundamentos do acórdão recorrido divergem da jurisprudência deste Tribunal, uma vez que esta Corte já se manifestou sobre o tema discutido nestes autos ao analisar o RE-RG 560.900, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado sob a sistemática da repercussão geral (Tema 22), ocasião em que o Plenário do STF fixou a seguinte tese: "Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal". Quando do julgamento do mérito, o acórdão recebeu a seguinte ementa: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, com fundamento nos arts. 932, V, b, do CPC e 21, § 2º, do RISTF, para anular o julgado recorrido e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem para decidir o feito conforme orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal, a partir da premissa posta no Tema 22 da sistemática da repercussão geral



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de novembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente